Tribunal: TJPA
Processo: 0002971-17.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002971-17.2016.8.14.0006

APELANTE: MAURICIO ADRIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS JÁ RECONHECIDAS ATENUANTES. TESE RECHAÇADA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. PENA DE MULTA ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo
a quo
, a quando da primeira fase da dosimetria – eis que não efetuou a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB – tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida a antedita correção, com a fixação da pena-base em
quantum
inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa às atenuantes, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, não podendo ser fixada aquém daquele patamar.

2. Totalmente descabido o afastamento da Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

3. Pena de multa alterada, DE OFÍCIO, para o valor de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAURICIO ADRIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2º, inciso II
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21.02.2016, por volta de 06h30, a vítima Claudiney Castor Moreira estava em uma parada de ônibus, no bairro PAAR, quando foi surpreendida pelo acusado e um comparsa não identificado, tendo feito menção de que possuía uma arma de fogo na cintura, e anunciado o assalto, enquanto o comparsa subtraía seus pertences (um aparelho celular e a quantia de R$ 3,00), ameaçando-a com uma faca, tendo ambos empreendido fuga, em seguida. Ao encontrar uma viatura policial, a vítima informou que havia sido assaltada, apontando a direção em que os indivíduos haviam seguido, tendo os policiais diligenciado até encontrar o acusado, ocasião em que foi preso em flagrante delito. Constatou-se que ele ainda estava na posse dos pertences da vítima e do simulacro de arma de fogo.

Em
razões recursais
, o apelante pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi afastada daquele limite em face da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

Requer, ainda,
seja afastada a Súmula nº 231/STJ
, a qual reputa inconstitucional, para que, após a aplicação das já reconhecidas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a reprimenda seja reduzida aquém do patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença foi prolatada em obediência aos ditames legais atinentes à fixação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi afastada daquele limite em face da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

Requer, ainda,
seja afastada a Súmula nº 231/STJ
, a qual reputa inconstitucional, para que, após a aplicação das já reconhecidas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a reprimenda seja reduzida aquém do patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Em observância ao arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 73; personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime: conseguir dinheiro para comprar bebida; as circunstâncias e consequências são favoráveis porquanto a res furtiva foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presentes as atenuantes da menor idade de 21 anos na data do crime e da confissão, previstas no art. 65, inciso I e III, alínea “d”, do CPB, reduzo a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), perfazendo a reprimenda o total DEFINITIVO de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória.

Concedo-lhe o direito de apelar em liberdade por não se fazerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis
a culpabilidade do réu, os motivos do crime e o comportamento da vítima, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para algumas delas
.

Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e, quiçá, a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal, tem-se que
tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante
.

Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, tem-se que, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa,
a reprimenda foi diminuída ao patamar mínimo legal cominado para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Gize-se que a pena não pode restar fixada, como requer a defesa, aquém daquele patamar mínimo estipulado em lei, em razão da Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a alegada inconstitucionalidade de tal preceito, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido este argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Deste modo,
deixo de fazer, agora, a correção do equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena, eis que tal equívoco em nada prejudicou a pena do apelante dosada na segunda fase, assim como a oportuna correção em nada o beneficiaria
.

Por conseguinte,
o único reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
o qual faço de ofício
– eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública – é aquele
relativo à pena de multa, a qual foi fixada ao réu no valor de 80 (oitenta) dias-multa
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada, a quando da segunda fase, no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a, na segunda fase, para o patamar de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Na terceira fase, aumento-a em 1/3 (um terço), diante da reconhecida causa de aumento do concurso de pessoas,
alçando-a ao patamar definitivo de 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, o
quantum
da pena de multa estabelecida ao réu para o
quantum
de
13 (treze) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023